Tribunal: TJDFT
Processo: 0006074-48.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO E DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS DO CRIME DE AMEAÇA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os prints de eventuais ameaças ocorridas por mensagens de texto encaminhadas às vítimas ingressam nos autos como elementos de convicção documentais, aptos, porém, a corroborar as declarações das vítimas em Juízo, não sendo indispensável a realização de perícia em tais documentos. Rejeita-se a preliminar de nulidade.
2. Aplicada no caso concreto a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para o crime de ameaça, extingue-se a punibilidade se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em todas as fases, aliadas ao depoimento da testemunha e aos demais elementos de prova dos autos, atestam a violência sexual narrada na denúncia, comprovando que o apelante constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
4. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que se revela mais reprovável a conduta do agente que pratica crime contra a dignidade sexual de pessoa com a qual mantém relação de confiança.
5. Mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, tendo em vista que o fato de a vítima haver sido surpreendida quando esperava do acusado que um favor lhe fosse prestado evidencia a extrapolação do esperado pela norma penal incriminadora.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para declarar, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, a extinção da punibilidade em relação ao crime do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal, mantida, no mais, a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 213, caput, do Código Penal (estupro), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.